Tribunal: STF
Processo: AI 639021
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRECORRIBILIDADE. IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA E O CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.